Tribunal: TJMT
Processo: 1017540-94.2019.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017540-94.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0225-59 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), PAULO LUIS BECKENKAMP - CPF: 384.233.911-91 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO EM EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES APÓS JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA RESSALVANDO OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS
– IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O artigo 24,
§ 4º da Lei nº 8.906/94 prevê
que
o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

2.

Ademais, conforme precedentes do STJ, havendo a celebração de acordo entre as partes com anuência dos advogados e, sem ressalvar os honorários sucumbenciais previstos na sentença ou acórdão, se torna indevida posterior execução de tais honorários.

3.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente contra a respeitável sentença proferida em sede de julgamento de Exceção de Préexecutividade, a qual exclui o direito a execução de honorários sucumbenciais.

“Isto posto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade e indefiro o petitório de id. 109954593.”

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que seja reconhecido o direito a execução dos honorários advocatícios fixados em acórdão recursal.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023